Tribunal: TJSP
Processo: 2242056-06.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2242056-06.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
CONSTRUTORA
ANHANGUERA
EIRELI,
Interessados
CONSTRUTORA OPÇÃO EIRELI - ME e LÁZARA MARIA DA SILVEIRA
RAMOS, é embargado BANCO SAFRA S/A, Interessados WENCESLAU
GONÇALVES RAMOS ALVES FILHO e FERNANDO GARCIA DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parciamentel do recurso sem efeito infringente. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242056-06.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 22422
2

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu
provimento a agravo de instrumento. Insurgência recursal da
agravada. Com parcial razão. Erro material ora corrigido
sem acarretar efeito infringente. Quanto o mais, manifesta
impropriedade deste novo recurso que não se destina
originalmente a produzir efeitos infringentes. Acolhimento
parcial do recurso sem efeito infringente.
VOTO No 22422
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 1/8), alega a
agravada que o v. acórdão (fls. 775/779 do agravo de instrumento) foi
omisso e contem erro material, pois: (A) “Preliminarmente, cabe
asseverar que os Embargados Construtora Opção Eireli e Wenceslau
Gonçalves Ramos Alves Filho não foram intimados para apresentarem
contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, sendo certo afirmar
ainda, que, sequer há advogado cadastrados para os Embargados
conforme se faz prova na própria tira de julgamento de fls. 769/770.
Consigna-se ainda que há no acórdão menção de que os recorridos
apresentaram contraminuta (fls.693/701 e 723/728), pugnando pelo
desprovimento do agravo interposto. AQUI SE ENCONTRA A OMISSÃO!”;
(B) “A despeito de questões, o que por si só JAì configuraria a NULIDADE
DO V. ACORDÃO, ante o patente cerceamento de defesa, como verifica-
se, apenas o AGRAVANTE e os AGRAVADOS Construtora Anhanguera,
Fernando Garcia e Lázara Maria da Silveira foram intimados para
apresentar a contraminuta. Leciona o artigo 272, §8o, do Código de
Processo Civil, que a nulidade de intimação deve ser arguida em
preliminar de mérito, posto isto, é o que faz os Embargantes.”; (C) “No
acórdão
combatido,
alega-se
que
os
recorridos
apresentaram
contraminuta (fls.693/701 e 723/728), pugnando pelo desprovimento do
agravo interposto, o que não pode ser considerado, uma vez que as
páginas mencionadas fazem referência apenas as contraminutas de 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242056-06.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 22422
3
(três) dos 5 (cinco) recorridos. Ademais, as fls.723/728 refere-se a um
documento juntado pela Construtora Anhanguera em sua contraminuta,
portanto, além da nulidade ainda existe erro material.”; e, (D) “Nesta
esteira, além de não terem sidos intimados os Agravados, ora
embargados Construtora Opção Eireli e Wenceslau Gonçalves Ramos Alves
Filho para apresentarem contraminuta, tampouco tem conhecimento do
acórdão combatido, evidenciando o cerceamento de defesa, haja vista que
se os Embargantes não estivessem consultando a todo tempo o processo,
aqueles não saberiam sobre a existência do presente recurso, e portanto,
tampouco se manifestariam aos autos. Para isto, basta analisar os prints
juntados nos presentes embargos de declaração e a conferência nos autos
sobre a comprovação de que não houve a intimação para a apresentação
da contraminuta de 2 (dois) dos 5 (cinco) agravados, haja vista não
constar nem o nome do patrono das partes e as cartas de intimação que
voltaram com AR negativo.”.
Intimado, o banco embargado se manifestou a fls.
12/15.
A douta PGJ, por meio do Exmo. Dr. Eduardo Ulian,
optou por não se manifestar (fls. 20/23).
FUNDAMENTAÇÃO:
Os embargos declaratórios são um recurso de
fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um
dos vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando
presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja
correção enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum
pelo mesmo órgão prolator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242056-06.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 22422
4
Há de fato erro material quanto à menção de
contraminuta em “e fls. 723/728”, trecho que deve ser retirado do v.
acórdão ora embargado. Contudo, não se observa qualquer prejuízo
advindo desta falha, nem mesmo a embargante insistiu em efeito
infringente direto decorrente dela.
Além disso, verifica-se que houve duas tentativas de
intimação da Construtora Opção Eireli e de Wenceslau Gonçalves Ramos
Alves Filho, todas infrutíferas (fls. 680/681, 690/691, 764/765 e 766/767
do agravo de instrumento).
No mais, eventual prejuízo para os sobreditos deve
exclusivamente ser impugnado por eles. Caso a defesa do interesse se dê
pela
embargante,
estar-se-á
abrindo
hipótese
de
legitimidade
extraordinária, o que só é permitido por autorização legal que não existe
para a hipótese.
Desse modo, é caso de acolhimento parcial dos
embargos declaratórios para sanar erro material sem resultar em efeito
infringente.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo acolhimento parcial
do recurso sem efeito infringente.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)